Tribunal: STF
Processo: ARE 1341815
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GARANTIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE POLICIAIS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE POLICIAIS MILITARES PARA GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE A COMARCA DE TANGARÁ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AVOCATÓRIA SUSCITADA PELO ESTADO PARA SUBMISSÃO DO FEITO AO REEXAME NECESSÁRIO. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NO ART. 144 DA CF. NOTÓRIAS VIOLÊNCIA E INSEGURANÇA. INSUFICIÊNCIA DO CONTINGENTE LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. TERMO DE ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DEMANDADO. NULIDADE DO ATO. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 1, e-doc. 9). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 167 da Constituição da República (e-doc. 11). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).
    O agravante sustenta que “a decisão recorrida não se atinou ao inteiro teor do acórdão, o qual claramente faz menção ao que consta dos referidos artigos da Constituição Federal”, e que “inexiste necessidade da menção expressa do dispositivo para possibilitar a admissão de eventual recurso” (fls. 2-3, e-doc. 16). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria tratada no acórdão recorrido.
    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “A sentença julgou procedente o pedido da presente ação civil pública, determinando que o Estado realize o remanejamento de policiais militares para os Municípios que integram a Comarca de Tangará-RN, de modo a assegurar, no mínimo, 26 (vinte e seis) Policiais Militares em Boa Saúde, 16 (dezesseis) em Senador Elói de Souza, 25 (vinte e cinco) em Serra Caiada, 14 (quatorze) em Sítio Novo e 40 (quarenta) em Tangará. (…)
    Como explicitou a sentença: ‘no presente caso, o Ministério Público demonstrou, através dos dados acostados ao Inquérito Civil n. 069/2013 de que houve um aumento de 375% (trezentos e setenta e cinco por cento) no número de homicídios cometidos nos Municípios que fazem parte da Comarca de Tangará-RN. Ora, resta cabalmente demonstrado o aumento dos índices de violência e criminalidade nesta Comarca. E, conforme os dados constantes de fl. 127/132 (fornecidos pela própria Secretaria de Segurança do Estado), há clara desproporção de policiais militares quando se compara os números dos municípios que integram a Comarca de Tangará com a média estadual. Assim, entendo que é dever do Poder Público assegurar às polícias civil e militar, as condições necessárias para atuarem de forma eficaz e condigna, a fim de garantir à segurança da coletividade.
    O deferimento do remanejamento de policiais militares não afronta o constitucional princípio da separação de poderes e nem o princípio da legalidade, especialmente considerando o quantitativo constante dos autos do inquérito civil n. 069/13, em que restou constatada a insuficiência do efetivo da Polícia Militar nos municípios em tela” (fl. 4, vol. 9).
    O acórdão recorrido fundamentou-se em situação específica, comprovada nos autos, como se tem na decisão recorrida, pela qual se assegura o cumprimento pelo ente estatal do seu dever de garantir segurança a todos na Comarca de Tangará/RN, assegurando a incolumidade daqueles que poderiam se ver em situação de precariedade e risco. 
    A decisão judicial não invade competências dos Poderes Legislativo e Executivo. Harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser possível intervenção judicial excepcional para se determinar a adoção de providências necessárias quando se cuidar, como na espécie, de práticas específicas. Dessas depende a efetividade do direito constitucional fundamental à segurança pública, que não esteja sendo comprovadamente garantida pela ausência de recursos humanos. E são eles imprescindíveis ao desempenho do serviço, o que se revelou ausente pela omissão do recorrente, como atestado pelas instâncias precedentes. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DESIGNAÇÃO DE DELEGADO E SERVIDORES EM DELEGACIA DE POLÍCIA OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ART. 144 E SEGUINTES) IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL INOCORRÊNCIA DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (ARE n. 1.197.779-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2019).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.131.552-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Educação de deficientes auditivos. Professores especializados em Libras. 3. Inadimplemento estatal de políticas públicas com previsão constitucional. Intervenção excepcional do Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 4. Cláusula da reserva do possível. Inoponibilidade. Núcleo de intangibilidade dos direitos fundamentais. 5. Constitucionalidade e convencionalidade das políticas públicas de inserção dos portadores de necessidades especiais na sociedade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 860.979-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.5.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 761.127-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2014). 
    7. Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido de que “houve um aumento de 375% (trezentos e setenta e cinco por cento) no número de homicídios” e de que “há clara desproporção de policiais militares quando se compara (…) com a média estadual” demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.276.919-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – “RESERVA DO POSSÍVEL” – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.219.482-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.215.729-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.215.692-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.182.443-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora